Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS ANTIGOS. RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
2. É inegável que o serviço público de fornecimento de água é essencial à subsistência da pessoa e que a concessionária possui outros meios para a cobrança de débitos.
3. A suspensão do abastecimento de água em decorrência do inadimplemento do consumidor somente pode ser considerada legítima em casos excepcionais.
4. A Resolução 14/2011 da ADASA veda o corte de serviço por débitos anteriores a 120 dias do vencimento. 3.1. A suspensão da prestação de serviço pela CAESB por dívidas oriundas de parcelamento de débitos pretéritos também não é permitida por configurar meio indireto de cobrança de dívida antiga.
5. Recurso conhecido e provido.